Tribunal: TJMT
Processo: 1019690-48.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISTA NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que confirmou a medida liminar e julgou parcialmente procedente o pedido para (i) rescindir o contrato entre as partes, com o cancelamento definitivo das cobranças no cartão de crédito da autora; (ii) condenar a parte ré a restituir, de forma simples, a quantia de R$ 254,75 (duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), a parte autora, e, ainda, (iii) condenar ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Escopo recursal é a reforma da sentença no tocante a fixação de dano moral.
3. A rigor, a simples cobrança indevida não rende ensejo em danos morais, contudo, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapasse a esfera patrimonial.
4. Falha na prestação de serviço consistente no pagamento e na ausência de entrega das revistas, bem como inexitosa reclamação administrativa junto ao PROCON. Fatores que conjugados revelam grau suficiente a atingir os direitos da personalidade.
5. Danos morais fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos jurídicos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSA AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 503.249.421-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDITORA ABRIL S.A. - CNPJ: 02.183.757/0001-93 (RECORRIDO), RODRIGO GONZALEZ - CPF: 255.163.468-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020